Tribunal: STF
Processo: ADI 5742
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUBITEM 14.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 157/2016. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). SERVIÇOS DE COSTURA E ACABAMENTO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo.



    2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica das instituições financeiras e assemelhadas, das empresas de capitalização e previdência, e, mais especificamente, das empresas seguradoras, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes.



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.